Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700143-68.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LET PARQUE AGRAVADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A, APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Let Parque contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 223293859 do processo de referência) que, nos autos da ação cominatória c/c indenizatória por danos morais ajuizada pelo condomínio ora agravante em desfavor de Apex Engenharia e Comércio e Indústria Ltda. e Companhia Ultragaz S.A., processo n. 0701139-40.2025.8.07.0020, indeferiu a tutela liminar formulada pelo autor, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO LET PARQUE em face de COMPANHIA ULTRAGAZ S A e APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, com o objetivo de obrigar a retirada de cinco vasilhames de GLP armazenados na garagem do condomínio e obter indenização por danos morais em razão de alegada negligência das rés. O autor relata que durante a construção do CONDOMINIO DO EDIFICIO LET PARQUE, a construtora APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA firmou com a COMPANHIA ULTRAGAZ S A um contrato de fornecimento de GLP, incluindo o comodato de cinco vasilhames de 190 kg cada. Relata que após a conclusão da obra e emissão do "habite-se", em agosto de 2024, a administração condominial identificou alternativa mais vantajosa para o fornecimento de GLP e notificou a Ultragaz sobre a decisão de não dar continuidade ao contrato. Afirma que desde outubro de 2024, o condomínio tentou diversas vezes, por vias formais e informais, obter a retirada dos vasilhames pela ré, sem sucesso. Afirma, ainda, que apesar das notificações, a COMPANHIA ULTRAGAZ S A manteve os vasilhames no local, alegando pendências logísticas. Alega que a permanência dos vasilhames é motivo de preocupação, pois estão armazenados de forma inadequada, contêm GLP, configurando risco de explosões ou vazamentos e comprometem a utilização plena da garagem pelos condôminos. Assim, pleiteia a concessão de tutela de urgência para a imediata retirada de cinco vasilhames de GLP armazenados na garagem do condomínio, alegando risco iminente à segurança dos moradores, sob pena de multa diária, subsidiariamente autorização para que o autor proceda à retirada dos vasilhames caso a ré não o faça, com a responsabilização pelos custos, a condenação ao pagamento de indenização por Danos Morais, no valor de R$ 10.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios. É o relato necessário. DECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência depende da evidência da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do risco de dano ou de resultado útil ao processo (periculum in mora). Embora o requerente alegue a probabilidade de direito com base na relação contratual firmada entre a construtora Apex Engenharia e a ré, Ultragaz S.A., o contrato anexo aponta para obrigações estabelecidas entre as partes originais. Não foram apresentados elementos suficientes que demonstrem o direito líquido e certo do condomínio como sucessor da obrigação contratual, principalmente quanto à retirada dos vasilhames. Adicionalmente, não há comprovação inequívoca de descumprimento contratual pela ré que justifique medida de urgência. O risco alegado refere-se ao armazenamento inadequado dos vasilhames contendo GLP. Todavia, os elementos trazidos aos autos, como imagens e vídeos, não permitem inferir, de forma clara e imediata, a existência de perigo iminente que demande a intervenção judicial em caráter de urgência. A alegação de que os botijões comprometem a segurança dos moradores é genérica e não foi corroborada por laudo técnico que demonstre efetivamente a inadequação do armazenamento ou o risco de explosão/vazamento. A concessão da tutela de urgência deve ser pautada por medidas que assegurem a harmonia entre os interesses das partes. A determinação imediata de retirada dos vasilhames, sob pena de multa, sem elementos claros que comprovem a urgência, pode acarretar prejuízo desproporcional à requerida e não garantir a segurança efetiva mencionada. EMENDA À INICIAL. A inicial carece de reparos. A parte autora deverá trazer aos autos documentos pessoais do representante legal do condomínio, imprescindíveis para a validação da representação processual. Além disso, entendo indispensável que a autora comprove sua condição de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, com a apresentação de cópia de extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, balanços financeiros/contábeis e a última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. Faculto, no prazo da emenda, o recolhimento das custas iniciais, que deverá ser comprovado mediante colação do comprovante de pagamento e respectiva guia, ambos em formato PDF, sendo vedado o mero agendamento e a colação de fotocópias. SEGREDO DE JUSTIÇA. A parte autora, ao proceder à distribuição da petição inicial, solicitou a tramitação dos autos sob segredo de justiça. Todavia, entendo que tal medida não encontra amparo legal, uma vez que o objeto da lide trata de interesses de natureza exclusivamente patrimonial, os quais não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que a regra geral estabelecida pelo artigo 11 do mesmo Diploma Legal é a publicidade dos atos processuais e dos julgamentos, salvo exceções expressamente previstas em lei. Destaca-se, ainda, que a consulta pública disponibiliza apenas informações restritas aos atos judiciais, resguardando o acesso à íntegra dos autos exclusivamente às partes e aos seus respectivos procuradores. DISPOSITIVO. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição, nos termos desta decisão, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). DETERMINO à Secretaria que promova as retificações necessárias no sistema processual, para: a) Excluir o segredo de justiça; b) Retificar a classe judicial para "Procedimento Comum Cível (7)"; e c) Proceder ao cadastramento da empresa APEX Engenharia Comércio e Indústria Ltda. no polo passivo, uma vez que foi inserida equivocadamente no sistema PJe como "outros interessados". (grifos no original) Em razões recursais (Id 68048098), tece breve síntese processual. Diz ter movido a ação cominatória na origem para obrigar a agravada Ultragaz a remover cinco vasilhames de 190 quilos cada de GLP. Explica que, durante a construção do edifício, a Apex Engenharia contratou com a Companhia Ultragaz o fornecimento de GLP e, concluída a obra e emitido o “habite-se” em agosto de 2024, o condomínio preferiu outra alternativa para o fornecimento de GLP. Conta ter notificado a Ultragaz sobre a rescisão do contrato e solicitado por diversas vezes, desde outubro de 2024, que a agravada removesse os vasilhames. Alega que a Ultragaz mantém os vasilhames no local ao argumento de dificuldades logísticas. Assevera haver risco de explosão ou vazamento com o armazenamento incorreto dos vasilhames, além de comprometimento com a utilização plena da garagem pelos condôminos. Pede a reforma da decisão agravada, pois existe laudo técnico comprovando o risco iminente em virtude do armazenamento inadequado dos vasilhames. Frisa que eles se encontram instalados na garagem do condomínio, expostos a fontes de calor, fluxo de veículos e “outros elementos que potencializam os riscos associados ao armazenamento inadequado de GLP”. Defende que o laudo técnico aponta de forma precisa os fatores de risco envolvidos. Assevera haver urgência na retirada dos vasilhames para prevenção de acidentes. Colaciona ementa que entende abonar sua tese. Frisa os diversos transtornos que a manutenção dos vasilhames causa à garagem do edifício. Reitera já ter notificado a requerida para a retirada dos itens, sendo que a agravada permaneceu inerte, em claro descumprimento ao término do contrato. Reputa presente a má-fé da empresa agravada ao manter os vasilhames no condomínio mesmo após encerrado o contrato. Aduz ser a tutela de urgência pretendida necessária à proteção da vida e da integridade física dos frequentadores do edifício. Menciona o princípio da precaução. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Diz presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer, ao final: Diante do acima exposto, e dos documentos acostados, é o presente Agravo de Instrumento para requerer os seguintes pleitos: 1. Requer-se o deferimento da imediata suspensão e posterior reforma da mencionada decisão interlocutória. 2. Requer a concessão do pedido de Tutela de Urgência para retirada imediata dos Vasilhames GLP. 3. Requer-se que seja intimado o Agravado para, caso queira, apresentar resposta no prazo pertinente. 4. Requer-se, após a análise do Egrégio Tribunal, o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento. 5. Requer-se a concessão de tutela de urgência para a imediata retirada dos cinco vasilhames de GLP armazenados na garagem do condomínio, considerando o risco iminente à segurança dos moradores. 6. Requer-se a fixação de multa diária em caso de descumprimento da ordem de retirada dos vasilhames, a ser estipulada por este Egrégio Tribunal. 7. Requer-se a autorização para que o Autor proceda à retirada dos vasilhames, caso a Agravada não o faça, com a responsabilização pelos custos decorrentes dessa retirada. 8. Requer-se a reconsideração da necessidade de apresentação de documentos pessoais do representante legal do condomínio, tendo em vista a urgência da situação e a natureza do pedido. 9. Requer-se a manutenção do segredo de justiça, considerando a natureza sensível das informações relacionadas à segurança dos condôminos e ao armazenamento de GLP, inclusive para não desvalorizar os imóveis particulares do Condomínio Let Parque. 10.Requer-se a intimação do Ministério Público para que intervenha no feito, dada a relevância da matéria e o interesse público envolvido na segurança dos moradores do condomínio. Preparo regular (Id 68049473). A certidão de Id 68049152 indicou a redistribuição do feito a uma das Turmas Cíveis do TJDFT em razão da incompetência das Turmas Recursais para o julgamento do feito. Ao Id 68050339, o agravante solicita o desentranhamento de documento acostado erroneamente aos autos, bem como a juntada do documento correto (Id 68050343). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso 1.1 Dos documentos de Ids 68048106 e 68050343 – inovação recursal O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido em parte. O recorrente colaciona aos autos laudos de engenharia (Ids 68048106 e 68050343), que atestaria a urgência da medida e o risco da manutenção dos vasilhames no local atual. Ocorre que tais documentos não podem ser conhecidos nesta instância recursal, porque não foram previamente submetidos à análise pelo juízo a quo. De fato, compulsando os autos de origem (processo n. 0701139-40.2025.8.07.0020), verifico que laudo técnico de engenharia civil foi acostado aos autos somente em 27/1/2025 (Id 223746689 do processo de referência), ao passo que a decisão agravada foi proferida em 21/1/2025 (Id 223217860 do processo), obviamente, portanto, sem levar em consideração tal documento. Verifico, assim, haver indevida inovação recursal com a análise de tal documento, porque almeja o recorrente obter providência que não lhe foi negada, porque sequer submetida à deliberação do juízo de origem. Inegável a supressão de instância em relação ao pedido de análise do laudo técnico de engenharia, porque a discussão acerca dessa questão não ocorreu na decisão agravada. Apreciá-la implicaria incorrer em ofensa à dialeticidade e à competência do juízo a quo e violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por isso, não conheço documentos de Ids 68048106 e 68050343, em razão da inovação recursal constatada. 1.2 Dos pedidos n. 8, 9 e 10 – Inépcia Como relatado, ao final de seu recurso, o condomínio recorrente pede (Id 68048098, p. 19): (...) 8. Requer-se a reconsideração da necessidade de apresentação de documentos pessoais do representante legal do condomínio, tendo em vista a urgência da situação e a natureza do pedido. 9. Requer-se a manutenção do segredo de justiça, considerando a natureza sensível das informações relacionadas à segurança dos condôminos e ao armazenamento de GLP, inclusive para não desvalorizar os imóveis particulares do Condomínio Let Parque. 10.Requer-se a intimação do Ministério Público para que intervenha no feito, dada a relevância da matéria e o interesse público envolvido na segurança dos moradores do condomínio. Ocorre que tais pedidos não podem ser conhecidos, porquanto o agravante, apesar de formular ao final das razões recursais o pedido de i) reconsideração da necessidade de apresentação de documentos pessoais do representante legal do condomínio; ii) manutenção do segredo de justiça e iii) intervenção do Ministério Público no feito, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão das medidas postuladas. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para o provimento do recurso, esse, inclusive, apenas referenciado na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao formular suas razões recursais, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como o recorrente não fundamentou os pedidos de n. 8, 9 e 10, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante aos pedidos n. 8, 9 e 10, apenas mencionados no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pela inépcia do pleito. Por isso, não conheço dos pedidos n. 8, 9 e 10, em razão da inépcia constatada. 2. Do efeito suspensivo Na extensão em que admitido o recurso, saliento que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Como relatado, em apertada síntese, busca o recorrente determinar a imediata retirada dos vasilhames de GLP. Alega, em suma, haver risco aos frequentadores do edifício com a manutenção dos itens em local incorreto. Ocorre que, como bem ressaltado pelo magistrado a quo, de acordo com os elementos acostados aos autos até a prolação da decisão agravada, não é possível inferir “de forma clara e imediata, a existência de perigo iminente que demande a intervenção judicial em caráter de urgência. A alegação de que os botijões comprometem a segurança dos moradores é genérica e não foi corroborada por laudo técnico que demonstre efetivamente a inadequação do armazenamento ou o risco de explosão/vazamento” (Id 223293859 do processo de referência). Nada impede que, ao longo da marcha processual, venha a medida ser posteriormente deferida com a análise de documentos que comprovem o alegado perigo de dano e a mencionada urgência. Todavia, pelos documentos até então carreados aos autos, não é possível atestar a urgência alegada pelo recorrente. Sem demonstração, primo ictu oculi, da probabilidade do direito alegado ou de provimento do recurso, uma vez que a matéria exige ampla dilação probatória, a ser efetivada nos autos da ação em curso no juízo de origem, nem do requisito atinente ao concreto perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, o qual imbricado está com a probabilidade do direito, de maneira que, sem a verificação do atendimento a este requisito, inviável se mostra deferir o efeito suspensivo postulado. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO \CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...). 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300) (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante em razões recursais, não reconheço a possibilidade de conceder liminarmente o postulado efeito suspensivo ativo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente requerido. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada a oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Retire-se o sigilo dos presentes autos, posto que inexistente qualquer das hipóteses previstas no art. 189 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora